Tribunal: TJDFT
Processo: 0724400-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1. O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta.
2. Ausentes os pressupostos legais para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, impõe-se indeferir o pedido.
3. Demonstrado no conjunto probatório a melhoria da capacidade financeira do genitor em relação aos alimentos originariamente fixados, impõe-se proceder à sua majoração em percentual razoável e que atende, de forma adequada e proporcional, ao binômio necessidade e possibilidade.
4. Recurso conhecido e não provido.